Tribunal: TCU
Processo: 034.987/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DA MARINHA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pensão Militar, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, ACORDAM em: 9.1. considerar legais os atos relativos às pensões militares instituídas por Edgar Hargreaves de Carvalho (peça 2), Hélio dos Santos Barbosa (peça 3), Teobaldo Gomes da Silva (peça 4), Marcos Roberto Girao Fortunato Saraiva (peça 6), Jeferson da Silva Viamonte (peça 7), José Moizes da Silva (peça 8), Ronaldo João Assad (peça 9), Fredie Bartolomeu Rosa (peça 10) e José Amadeu de Bem Menezes (peça 11), autorizando os respectivos registros; 9.2. considerar ilegal o ato relativo à pensão militar instituída por Wilson Mendes de Oliveira (peça 5), recusando o respectivo registro; 9.3. dispensar a devolução das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.4.2. emita novo ato de pensão, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4.3. dê ciência desta deliberação à beneficiária do ato tratado no item 9.2, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Defesa e ao Comando da Marinha; 9.6. determinar à Sefip que: 9.6.1. monitore o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.4.1 a 9.4.4 deste aresto; e 9.6.2. arquive os autos, cumpridos os termos deste Acórdão.